Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0716333-11.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: CONDOMINIO THE POINT RESIDENCE D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em desfavor do Acórdão 1773805 (ID 52999576), no qual a 7a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo embargante. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador